Tribunal: STF
Processo: AI 349426
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pressupostos
 de admissibilidade de recurso especial. Matéria processual. Questão
 infraconstitucional. Competência exclusiva do STJ. Não cabe recurso
 extraordinário que tenha por objeto questão relativa a pressupostos
 infraconstitucionais de admissibilidade de recurso especial.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Não há falar em ofensa ao art. 93,
IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes,
 embora contrárias à tese da recorrente.
3.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.